Tribunal: TJSP
Processo: 1008210-56.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347544
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008210-56.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARIA SILVIA
DE ANDRADE MENEZES JACINTO, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008210-56.2019.8.26.0196 -Voto no 43.992
2
Apelação Cível no 1008210-56.2019.8.26.0196
Apelante: Maria Silvia de Andrade Menezes Jacinto
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Franca
Voto no 43992
Ementa: Mandado de Segurança. Provas carreadas aos
autos que não demonstram o direito líquido e certo da
impetrante. Necessidade de dilação probatória. Sentença
mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal. Recurso desprovido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, denegou a
segurança e, em razão da sucumbência, condenou a impetrante a
arcar com as custas e despesas processuais. Sem condenação em
honorários, nos termos do art. 25, da Lei 12.016/2009 e Súmula 512
do STF. (fls. 193/198).
Alega a apelante que a concessionária apelada
feriu de forma abusiva e arbitrária seu direito líquido e certo à
energia elétrica.
Afirma que após a concessionária aprovar o
projeto de instalação, o fornecimento de energia elétrica foi
concluído em 29/02/2015, possuindo cada associado um relógio
individual. No entanto, aduz que em abril do mesmo ano a ré retirou
os relógios individuais, alegando desvio de energia, e deixou apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008210-56.2019.8.26.0196 -Voto no 43.992
3
o padrão principal 4001274803, informando aos associados que
poderiam realizar ligações secundárias com medidores particulares
(fls. 204).
Ressalta que em 27/12/2018 a empresa ré,
realizando uma inspeção na rede, interrompeu o fornecimento de
energia parcial, sob o pretexto de que a energia estava sendo
fornecida a terceiros (fls. 205).
Salienta, no entanto, que foi a própria CPFL que
interrompeu, após quatro anos ininterruptos, o fornecimento de
energia elétrica, retirando os relógios individuais em maio de 2015 e
deixando apenas um medidor geral (PIN702497496) (fls. 208).
Requer o provimento do recurso para reformar a
sentença, reconhecendo o direito líquido e certo da apelante em ter o
fornecimento de energia elétrica restabelecido aos vinte e nove
associados, com relógios individuais (fls. 209).
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
Contrarrazões apresentadas. (fls. 216/219)
É o relatório.
Verifica-se que deve ser integralmente mantida a
r. Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais são
ora adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008210-56.2019.8.26.0196 -Voto no 43.992
4
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
reconhece “a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp no 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n°
265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j.
01.12.2003).
A ilustre magistrada prolatou sentença nos
seguintes termos:
“(...)
O mandado de segurança tem como objetivo
proteger direito líquido e certo, contra ato ilegal ou abusivo de
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público.
No caso em exame, não há prova segura do
alegado direito da impetrante, posto ser indispensável para
apuração dos fatos a realização de perícia no local.
Não há prova de que as instalações individuais
de fornecimento de energia aos lotes estivessem regulares.
O documento de fls. 17/20 demonstra que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008210-56.2019.8.26.0196 -Voto no 43.992
5
outubro de 2014, a requerida informa sobre a necessidade da
realização de obras na rede de distribuição de energia elétrica, o
que poderia ser empreendido pelo próprio consumidor, mediante
assinatura de Termo de Opção.
Os documentos de fls. 22/26 demonstram faturas
de energia em endereços diversos, de cinco unidades consumidoras,
com vencimento em abril de 2015.
Os documentos de fls. 27/30 demonstram faturas
de energia da própria impetrante, de diferentes datas.
O documento de fls. 53 indica que os imóveis
foram desmembrados em 29 lotes.
Assim, as provas carreadas aos autos são
insuficientes para demonstrar a regularidade da rede elétrica no
local, posto que inexiste documento que demonstre estar a rede de
energia no loteamento aprovada pela requerida.
Ainda, a impetrante alega (fls. 158) que as
negociações para instalação da rede no local se deram através de
ASSOCIAÇÃO, a qual não integra a lide.
O mandado de segurança exige prova cabal de
plano, no momento da impetração, não sendo possível a produção
de prova, no decorrer do processo, quanto à suposta ofensa a
direito líquido e certo ou abuso de autoridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008210-56.2019.8.26.0196 -Voto no 43.992
6
Assim, a via eleita é inadequada, pois para que
se comprove o direito líquido e certo da impetrante, é indispensável
a realização de perícia, o que neste rito não é permitido.
Ante o exposto, denego a segurança. Em razão
da sucumbência, arcará a parte autora com custas e despesas
processuais. Descabida a condenação em honorários, nos termos
do art. 25, da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF. P.I.”
Da leitura dos autos, observa-se que existem
questões que necessitam de dilação probatória, o que fora
devidamente observado pela juíza de primeira instância, sendo,
portanto, incabível o presente mandamus, já que não restou
demonstrado o direito líquido e certo da recorrente.
Desse modo, de rigor a manutenção da r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
sem condenação em honorários advocatícios.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator